Tribunal: TJDFT
Processo: 0726899-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726899-61.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WILLANILDO VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: STUDIO VÍDEO FOTO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VENCIMENTOS. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe ao Judiciário efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 2. Conforme contemporâneo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp. 1.582.475/MG, Corte Especial), a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc., do art.833, IV, do Código de Processo Civil, admite exceção, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade 3. Diante da possibilidade da penhora alcançar parte da remuneração do devedor para satisfazer o crédito não alimentar, a prova pleiteada que busca demonstrar a natureza remuneratória da verba não causa impacto na continuidade executiva. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando que, na função de curadoria especial, não tem condições de informar a natureza da conta objeto de bloqueio do recorrido, que fora citado por edital. Defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009